Tribunal: STF
Processo: Rcl 53496
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra ato proferido pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do mesmo Estado (TJGO) nos autos do Processo 0326371-21.2015.8.09.0051, por suposto desrespeito ao decidido pelo Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento da Rcl 48.660/GO.



    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:



    “Ao apreciar o mérito da demanda, o Relator julgou ‘parcialmente procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, assim como a decisão que negou seguimento ao RE, e determinar novo exame da admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC/2015 (art. 161, parágrafo único, do RISTF)’. O Ministério Público interpôs agravo interno, o qual ainda não foi julgado pela Suprema Corte.



    Neste ínterim, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos originários da ação civil pública nº 0326371-21.2015.8.09.0051, após tomar ciência da decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski na Reclamação 48.660-GO determinou, incorretamente, ‘a remessa dos autos ao órgão julgador, para que possa dar cumprimento ao comando da Corte Suprema, conforme solução que reputar cabível à espécie, ressaltando a necessidade de que o colegiado se pronuncie’.



    O Ministério Público impugnou a referida decisão, tendo em vista que ela não levou em consideração que a decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski ainda não transitou em julgado e que o Ministro-Relator determinou a realização de um novo juízo de admissibilidade recursal, ou seja, não determinou o encaminhamento do processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação. Na oportunidade, o Ministério Público carreou o inteiro teor da Reclamação n. 48.660-GO aos autos para comprovar suas alegações.



    Ao analisar os pleitos ministeriais, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás afirmou que ‘o ato atacado está desprovido de cunho decisório, tendo se limitado, isto sim, a observar determinação do Pretório Excelso’.



    Por entender que a determinação do Vice-Presidente do TJGO de remessa dos autos ao órgão julgador afrontou a decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski no bojo da Reclamação n. 48.660-GO, este Órgão Ministerial vem apresentar a presente reclamação.



    […]



    Nota-se que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal é clara: o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deve promover um novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás e, na oportunidade, não poderá aplicar o Tema 376/RG para negar seguimento ao recurso, embora estará permitido reconhecer a ausência de qualquer outro requisito de admissibilidade previsto na legislação processual civil.



    […]



    A decisão proferida na Reclamação deixa claro que o mérito Recurso Extraordinário deverá ser julgado pelo STF, ao mencionar que ‘quando o recurso extraordinário ou eventual agravo chegarem ao Supremo Tribunal Federal, poderá ser analisada, com maior verticalidade, se a tese firmada no julgamento do Tema 376/RG deve, ou não, incidir no caso concreto, desde que não se verifique algum óbice ao conhecimento do recurso’.



    […]



    Desse modo, imprescindível a reforma da decisão para obstar que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás determine a devolução dos autos ao órgão julgador de origem para realização do juízo de retração, uma vez que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal determinou outra providência.” (documento eletrônico 1 – grifos no original)



    O então relator do feito, Ministro Ricardo Lewandowski, deferiu o pedido de liminar (doc. eletrônico 19).



    As informações foram devidamente prestadas (doc. eletrônico 33).



    O beneficiário da decisão reclamada, em contestação (doc. eletrônico 31), defendeu a improcedência da reclamação e, por meio de agravo regimental (doc. eletrônico 29), atacou a decisão que deferiu o pedido de liminar.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação (doc. eletrônico 31).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida. 



    Primeiramente, destaco que a autoridade reclamada agiu corretamente ao não aguardar o trânsito em julgado da decisão que foi proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski na Rcl 48.660/GO, tendo em vista que o agravo regimental interposto naqueles autos não tem efeito suspensivo.



    Entretanto, verifico que houve o descumprimento da decisão proferida na Rcl 48.660/GO, porquanto o Vice-Presidente do TJGO, em vez de realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, adotou providência diversa.



    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da decisão paradigma:



    “Caberia à autoridade reclamada, se entendesse que o caso amoldava-se ao Tema 376/RG, enviar os autos para o órgão julgador competente ter a oportunidade de exercer juízo de retratação ou, se compreendesse haver distinção no caso concreto, apta a afastar a aplicação da sistemática da repercussão geral, cingir-se ao exame do atendimento aos requisitos de admissibilidade recursal.



    […]



    Entendo serem plausíveis as interpretações as quais consideram que: (i) o acórdão atacado pelo recurso extraordinário afronta o Tema 376/RG; e (ii) há distinção entre o caso concreto e o Tema 376/RG. 



    Não é plausível, apenas, a solução adotada pelo Tribunal reclamado de negar seguimento do RE, com base no já referido leading case.



    Nesse contexto, deve haver novo exame da admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do novo CPC, sendo cabível o agravo previsto pelo art. 1.042, no caso de inadmissibilidade do RE.



    Quando o recurso extraordinário ou eventual agravo chegarem ao Supremo Tribunal Federal, poderá ser analisada, com maior verticalidade, se a tese firmada no julgamento do Tema 376/RG deve, ou não, incidir no caso concreto, desde que não se verifique algum óbice ao conhecimento do recurso.



    Em conclusão, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral.



    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, assim como a decisão que negou seguimento ao RE, e determinar novo exame da admissibilidade do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC/2015 (art. 161, parágrafo único, do RISTF).” (doc. eletrônico 12)



    Com efeito, apesar de as considerações feitas sobre quais seriam as providências legítimas que o Vice-Presidente do TJGO poderia ter adotado antes de negar seguimento ao recurso extraordinário, entendo que o comando da decisão foi claro ao determinar que fosse realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Dessa forma, o recurso extraordinário poderia ter sido admitido ou inadmitido, de acordo com o juízo do Vice-Presidente do TJGO a respeito do atendimento aos requisitos de admissibilidade recursal.



    Nessa perspectiva, entendo que houve equívoco, por parte do Vice-Presidente do TJGO quanto à interpretação do que foi decidido na Rcl 48.660/GO.



    Transcrevo, por oportuno, trecho do parecer oferecido pela Procuradoria-Geral da República, que elucida de forma clara e correta a controvérsia relacionada à presente reclamação:



    “Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, o comando da decisão determinou, pelo TJ local, novo exame da admissibilidade do RE, nos termos do inc. V do caput do art. 1.030 do CPC. Vale dizer, duas opções se apresentavam ao TJ local: admitir o RE, que então viria ao e. STF, ou não o admitir, quando a parte poderia aviar ARE, que viria ao e. STF. 



    No contexto dos autos na origem, novo juízo de admissibilidade, na forma do inc. V do caput do art. 1.030 do CPC, não estaria atrelado a novo julgamento da causa na origem - inc. II do mesmo art. 1.030. Assim como o juízo de admissibilidade em tela não se confunde, conceitualmente e especialmente neste caso, com juízo pelo não seguimento do RE - inc. I do mesmo art. 



    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pela procedência da reclamação, sendo determinado ao TJ/GO que realize novo juízo quanto ao RE do Estado, na forma do inc. V do caput do art. 1.030 do CPC, sendo expressamente registrado que ou se admite ou não se admite o RE, o que não se confunde, tecnicamente e na hipótese vertente, com novo julgamento da causa na origem ou, ainda, com juízo pelo não seguimento do RE.” (doc. eletrônico 36)



    Por fim, destaco que a decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski na Rcl 48.660/GO recentemente foi mantida pela Segunda Turma desta Corte, conforme depreende-se da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 376 DA REPERCUSSÃO GERAL. CLÁUSULA DE BARREIRA EM CONCURSO PÚBLICO. TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia. III – Em que pese a legitimidade da interpretação constitucional efetuada pelo Tribunal reclamado no julgamento da apelação cível e da remessa necessária, entendo que ela não pode ser extraída de forma clara e evidente do julgamento do RE 635.739/AL – Tema 376 da Repercussão Geral . IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.660-AgR, Rel. p/acórdão Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/7/2023) 



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a efetiva observância da decisão proferida na Rcl 48.660/GO, nos termos já explicitados na fundamentação da presente decisão (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão liminar. 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJGO, servindo a presente como ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator